Tribunal: TJBA
Processo: 8012377-93.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012377-93.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: YAGO VINICIUS ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIME. PENAL. PROCESSUAL PENAL. 33,
§4º
, DA LEI 11.343/06
C/C
C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03
. APELANTE CONDENADO À PENA
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 100 (CEM) DIAS-MULTA
, PELA PRÁTICA DELITIVA INSCULPIDA NO ART. 33,
§4º
, DA LEI Nº 11.343/06
C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03
.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR E BUSCA PESSOAL.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou improvimento do apelo, os quais, em verdade, se reservam à apreciação no mérito da insurgência.

2.
Diante do panorama fático, infere-se fundadas razões para a busca
domiciliar
passível de justificar a abordagem do réu, uma vez que este se encontrava em
fundada
suspeita, de modo que não há flagrante ilegalidade.

3.
Os delitos reprimidos pelos arts. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03 se estabelecem sob natureza multinuclear, restando configurados pela prática do agente de quaisquer dos verbos ali compreendidos.

4.

Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos,
a flagrância do acusado na posse de substância ilícita com inequívoca destinação à traficância,
bem assim com arma de fogo, sem autorização legal, torna-se forçosa a ratificação da sentença que reconheceu a incursão do ora Apelante nas preditas incursões delitivas.

5.

A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação. Precedentes do STJ.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.º

8012377-93.2023.8.05.0146

em que figuram, como Apelante,
YAGO VINÍCIUS ANDRADE DA SILVA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do
Desembargador
Relator.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR